Tribunal: CARF
Processo: 10805.723724/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723724/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.240 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
UBALDO FERREIRA CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Impossibilidade de Dedução do Imposto de Renda retido na Fonte por falta de
comprovação de sua retenção. Apresentação em duplicidade de comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 31 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723724/2012-65
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723724/2012-65

Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
08, emitida em 15/10/2012, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2007, que apurou a compensação indevida do Imposto de Renda Retido
na Fonte pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 775,60.
Cientificado do lançamento em 26/10/2012 (fl. 19), o contribuinte apresentou, em
13/11/2012, a impugnação de fl. 02, alegando, em suma, que o IR foi retido nos autos
de ação judicial e que anexa documento comprobatório do recebimento do efetivo valor
constante na sua DIRPF.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
GLOSA FONTE.
Não havendo comprovação por meio de Declaração de Imposto de Renda
na Fonte (DIRF) da importância informada na declaração de ajuste anual
como retida na fonte e na ausência de prova documental hábil e idônea
em contrário, mantêm-se a glosa do IRRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014 (e-fls. 38), o sujeito
passivo interpôs, em 05/06/2014 (e-fls. 39), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção
de imposto de renda declarados estão comprovados nos autos, uma vez ter recebido dois
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda retido na Fonte, de
CNPJs diversos, apontando o mesmo valor de imposto retido. Aponta que não houve intenção de
compensação indevida e subsidiariamente solicita a retificação da Declaração de Ajuste Anual –
DAA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$775,60.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723724/2012-65

sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Alega o contribuinte que teria direito à declaração de valor de imposto de renda
retido na fonte obtido através de dois comprovantes de rendimentos diversos, emitidos por
fontes diversas, embora com o mesmo valor retido por cada uma delas.
Na busca de fundamentar seu argumento recursal acerca do total do imposto
retido na fonte, apresenta dois Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda Retido na Fonte (e-fls. 41 e 42), mas ao contrário do alegado em seu recurso, ambos
foram emitidos pela mesma fonte, para o mesmo ano calendário de 2007, o Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40, ou seja, evolvem as mesmas
informações de rendimentos e de retenção na fonte. A diferença entre ambas envolve apenas as
datas de emissão, 20/04/2012 e 20/05/2014.
Aponte-se ainda como impertinente a aceitação de Declaração Retificadora
neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto
da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723724/2012-65

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Original